Tribunal: TJDFT
Processo: 0708135-60.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. COISA JULGADA MATERIAL. AÇÃO INDIVIDUAL COM TRÂNSITO EM JULGADO DOIS DIAS APÓS A AÇÃO COLETIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DO TÍTULO COLETIVO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que extinguiu cumprimento individual de sentença coletiva, acolhendo impugnação por ocorrência de coisa julgada decorrente de ação individual anterior, julgada improcedente com trânsito em julgado. Pretensão do recorrente de prosseguir na execução do título coletivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a coisa julgada formada na ação individual impede o cumprimento de sentença coletiva ajuizada posteriormente, quando ambas possuem mesma causa de pedir e pedido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A coisa julgada material formada na ação individual prevalece sobre título coletivo posterior quando ambas as demandas possuem mesma causa de pedir e pedido.
4. A eficácia erga omnes da sentença coletiva não tem efeito desconstitutivo sobre coisa julgada individual, sendo a açãoRescisória a única via para afastar seus efeitos.
5. A manutenção da sentença recorrida preserva os princípios da segurança jurídica e da estabilidade das decisões judiciais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6.Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "A coisa julgada material formada em ação individual impede o cumprimento de sentença coletiva posterior quando há identidade de causa de pedir e pedido."
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, V,502,508; CDC, art. 104.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2055032, 0736512-95.2025.8.07.0000, Rel. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 16/10/2025, p. 03/11/2025.